Tribunal: TJES
Processo: 0010840-28.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010840-28.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: DANIEL GIOVANNI RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PARCELADA. SÚMULA Nº 543 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência dos pedidos formulados por Daniel Giovanni Rodrigues e Alexandra Nobre Rodrigues. A embargante alegou omissão quanto ao pedido de devolução parcelada dos valores pagos em razão da rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de parcelamento da restituição das parcelas pagas, diante da incidência da Súmula nº 543 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito aos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O voto condutor do acórdão embargado reconhece expressamente a aplicação da Súmula nº 543 do STJ, a qual determina a restituição imediata e integral das parcelas pagas nos casos de rescisão por culpa exclusiva do vendedor, afastando, por consequência, a possibilidade de parcelamento.

A fundamentação adotada demonstra que a tese da embargante foi devidamente apreciada, ainda que contrariamente aos seus interesses, inexistindo omissão no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Súmula nº 543 do STJ afasta a possibilidade de parcelamento da restituição das parcelas pagas quando a rescisão do contrato decorre de culpa exclusiva do promitente vendedor.

Não há omissão quando a fundamentação do acórdão, embora sucinta, aprecia de forma clara o ponto controvertido à luz da jurisprudência aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 543, Segunda Seção, j. 26.08.2015, DJe 31.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliário S.A.
contra o v. acórdão de id. 8588835 que, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Daniel Giovanni Rodrigues
e
Alexandra Nobre Rodrigues
.

Em suas razões (id. 8781577), a embargante sustenta que há omissão quanto ao pedido de “
reforma da r. sentença de primeiro grau para se permitir a devolução parcelada dos valores, item “III.4.”, da apelação
”.

Registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

O vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No que concerne à alegação de que não foi abordada no acórdão embargado a questão relativa à possibilidade de parcelamento do valor a ser restituído aos apelados/embargados, verifica-se que o voto condutor, de forma expressa, entendeu pela aplicação do enunciado da súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, o que traz, como consectário, o entendimento de que o valor desembolsado pelos embargados deve ser restituído de forma imediata e integral, conforme se extrai do seguinte excerto,
in litteris
:

Assim,
resta afastada a alegação da apelante de ocorrência de fortuito externo ou força maior, subsistindo tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora apelante, o que atrai a incidência da Súmula nº 543, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 543 – Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Diante desse contexto, conclui-se que aplicação da supramencionada súmula implica, como consequência, no reconhecimento de que, nas hipóteses de atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da promitente vendedora, a restituição do valor desembolsado pelo consumidor deve ocorrer de forma
integral e imediata
, afastando-se, como consequência, a possibilidade de determinação do parcelamento, não havendo falar, pois, em omissão.

Posto isso,
conheço
dos
embargos de declaração opostos pela
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S.A.
e a eles
nego provimento
.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)